Tribunal: TJDFT
Processo: 0030045-61.2013.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. REJULGAMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO DECLARADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. TRÊS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM A LEI E COM A DECISÃO DOS JURADOS. TESE ACUSATÓRIA PARCIALMENTE ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, EM CONFORMIDADE COM A PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL DOS ACUSADOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O c. STJ, ao apreciar agravo em recurso especial, conclui que o acórdão ao utilizar fundamentação per relationem, ancorou-se exclusivamente no parecer do Ministério Público para respaldar a lisura do julgamento pelo júri, carecendo, assim, de motivação suficiente, razão pela qual anulou o julgado e determinou que outro acórdão fosse prolatado.

2. Nas condenações por crimes dolosos contra a vida, é o termo de apelação que delimita a matéria passível de reexame pelo Juízo ad quem, independentemente das questões aduzidas nas razões recursais. Enunciado n. 713 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
3. Nos termos do art. 571, inciso V, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas posteriormente à pronúncia deverão ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, o que não ocorreu na espécie.
4. A sentença foi proferida em consonância com a lei e com a decisão dos jurados, norteando-se pelas respostas advindas dos quesitos e pelo disposto no art. 492 do Código de Processo Penal.
5. Em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos, a decisão dos jurados só poderá ser desconstituída quando em completa dissonância com os elementos probatórios colacionados aos autos. Observada a coerência do veredicto com acervo probatório, deve a condenação ser mantida, inclusive no que tange à incidência da qualificadora do motivo fútil.
6. Correta a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime para fins de recrudescimento das penas-bases infligidas aos réus apelantes, tendo em vista que as tentativas de homicídio ocorreram durante o dia, em via pública com grande fluxo de pessoas, mediante emparelhamento de veículos, com disparos de arma de fogo que poderiam ter atingido terceiros, revelando gravidade que extrapola o juízo de censurabilidade do tipo penal e que não se confunde com a qualificadora incidente na espécie.
7. Não há margem para o endurecimento da reprimenda penal com base na valoração negativa da culpabilidade dos acusados quando os fundamentos listados pelo Parquet são coincidentes com aqueles lançados pelo Juízo a quo para considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime. De outra banda, registros criminais constantes da folha de antecedentes do réu e condenações pretéritas só podem dar ensejo à caracterização de maus antecedentes e reincidência, não se prestando a justificar a análise desfavorável da personalidade ou da conduta social do apenado.
8. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.